Tribunal: TJMT
Processo: 1018355-55.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018355-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRAZIELE GOMES - CPF: 978.888.181-53 (RECORRIDO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), aliado a prudência nas decisões judiciais, altero o disposto da sentença de DECLARAR a inexistência do débito, para DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018355-55.2023.8.11.0001

Polo Ativo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Polo Passivo

GRAZIELE GOMES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. PARTE RECLAMADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. VÍNCULO PRIMEVO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não trouxe aos autos documento que comprove o recebimento das mercadorias objeto da
s
nota
s

fiscais
de id.
181449661
, apesar de ter juntado termo de cessão específico.

2. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida, caracterizando dano moral na modalidade
in
re

ipsa
(Súmula 22/TR
-MT
)
.

3.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ,
as anotações posteriores
ao débito
sub judice
deve
m
ser considerada
s
no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

3
. O valor do dano moral
fixado na origem atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

5
. Sentença mantida.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

7
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe
de 10% sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023